Tribunal: TJDFT
Processo: 0002335-78.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS FIRMES E SEGUROS DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PENA INFERIOR A 06 (SEIS) MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. EXCLUSÃO. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Na espécie, as declarações harmônicas e seguras da vítima, tanto na fase inquisitiva como na fase judicial, corroboradas pelo depoimento testemunhal e pelo laudo pericial, demonstraram que o acusado agrediu a vítima, ocasionado lesões.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. A suspensão condicional da pena tem como condições a prestação de serviços à comunidade ou a limitação de fim de semana, conforme estabelecido no artigo 78, §1o, do Código Penal, o qual remete ao artigo 46 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, prevê que a prestação de serviços à comunidade somente é aplicável às condenações superiores a 06 (seis) meses de privação de liberdade. No caso dos autos, a pena do apelante foi reduzida para patamar inferior a 06 (seis) meses, o que impede a imposição de prestação de serviços à comunidade como condição do sursis penal.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, considerando que a extensão do dano não excedeu à normalidade para o tipo penal e levando-se em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 129, § 9°, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 07 (sete) meses de detenção para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena; manter o benefício da suspensão da execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, afastando-se, porém, a condição de prestação de serviços à comunidade ao longo do período de prova, cabendo ao Juízo da Execução estabelecer as condições para a fruição do benefício; e reduzir a reparação a título de danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).